Tribunal: STF
Processo: Pet 8693
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de representação criminal em face de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do AREsp 1.508.729/RJ, decisão que foi mantida pela Terceira Turma daquele Tribunal, proferida em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (doc. eletrônico 36). 
    O requerente sustenta, em suma, que a negativa de seguimento do recurso especial com agravo no STJ configura abuso de autoridade e, portanto, deve ser reconhecida a nulidade daquela decisão.
    Requer, por conseguinte, que seja recebida “a presente representação criminal por abuso de autoridade [prevista] na Lei n. 4.898/65, com a finalidade de apurar as irregularidades praticadas pelo julgador citado, visto que o mesmo desobedeceu as leis constitucionais já relatadas nos itens I; II; III e IV” (pág. 14 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A petição inicial é absolutamente ininteligível e o conteúdo confuso, pois não traz nenhum fundamento jurídico demonstrador da nulidade alegada, limitando-se a fazer acusações genéricas e desrespeitosas sobre a atuação dos julgadores que oficiaram em ação de indenização ajuizada pelos requerentes contra Magistrado de primeiro grau.
    Em situações como tais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF tem enfatizado não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, quando deduzidos, como no caso, mediante petição revestida de conteúdo ininteligível. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Pet 8.386/SP e Rcl 36.118/SP, ambas de relatoria do Ministro Celso de Mello; e HC 173.636/RJ e HC 176.847/RJ, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Além disso, embora a defesa tenha interposto agravo interno no STJ, sem êxito, contra a decisão que inadmitiu o processamento do AREsp por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, insiste no seu intento de reverter o que foi decidido desde o primeiro grau de jurisdição, utilizando-se, desta feita, deste pedido de representação criminal. Isso configura evidente divórcio ideológico entre o que foi decidido naquela Corte Superior de Justiça e as razões deduzidas na presente petição. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “[...] INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 
    […] 
    - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes” (RMS 30.716-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DE PEDIDO QUE NÃO INTEGROU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL INOVAÇÃO DE PEDIDO NA FASE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Agravo regimental de decisão que julgou prejudicado o Recurso em Mandado de Segurança porque atendida a pretensão inicial de acesso, pela mãe da vítima de homicídio, aos autos do respectivo Inquérito Penal Militar.
    2. Inicial de Mandado de Segurança que continha apenas um pedido - o de acesso aos autos da investigação penal militar.
    3. No recurso interposto da decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no Mandado de Segurança, a recorrente pede que o Supremo Tribunal Federal determine que os fatos sejam investigados pela Polícia Federal, alegando que os artigos 7°, 8°, 9° e 15 do Código de Processo Penal Militar não foram recepcionados pela Constituição Federal.
    4. A inovação do Recurso não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal porque não integrou o pedido inicialmente formulado e apreciado pelas instâncias ordinárias e também porque não cabe a esta Corte determinar que a Polícia Federal investigue fatos tipicamente militares.
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RMS 26.509-AgR/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Assim, o instrumento utilizado pelos requerentes é absolutamente inadequado para os fins pretendidos, razão pela qual não deve ser conhecimento.
    Por fim, se os requerentes pretendem imputar a prática de crimes à determinadas autoridades do Poder Judiciário, deverão fazê-lo por meio dos órgãos de acusação competentes, não sendo esta a via processual adequada para tanto. 
    O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui na esfera de atribuições do relator a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do STF. 
    Nesse sentido, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o relator 
    “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.
    Isso posto, nego seguimento a esta petição (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator